Tribunal: TJSP
Processo: 2215962-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que homologou o valor da avaliação de bem imóvel e deferiu a venda do bem em leilão - Requisito de admissibilidade – Preparo - Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante em grau recursal – Intimação para o recolhimento, nos termos do art.

Ementa:
COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que homologou o valor da avaliação de bem imóvel e deferiu a venda do bem em leilão - Requisito de admissibilidade – Preparo - Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante em grau recursal – Intimação para o recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC – Prova do recolhimento – Ausência – Inexistência de Justo impedimento para o atendimento da intimação no prazo legal – Deserção configurada – Inteligência do art. 1007, § 4o, c.c. art. 1017, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. – Recurso inadmissível, não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.